Tribunal: TJDFT
Processo: 0722509-51.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722509-51.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FERREIRA DOS SANTOS SA APELADO: EVALEISON MOREIRA DOS SANTOS ROSA DECISÃO Na petição de ID 69962633, a parte apelante pleiteia a reconsideração da decisão de ID 69701956, que indeferiu a gratuidade de justiça. Preceitua o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Portanto, verifica-se que o sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais. Ressalta-se, por fim, que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. Ademais, e a despeito da justificativa apresentada pela requerente, certo é que o pagamento posterior do preparo é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de reconsideração. Quanto ao cumprimento da tutela provisória, a efetivação, se o caso, deverá ocorrer na forma prevista no parágrafo único do artigo 297 do Código de Processo Civil, razão porque INDEFIRO o requerimento constante da alínea “b”. Preclusa, retornem os autos conclusos, para julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora